Tribunal: TJPA
Processo: 0004263-68.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ARTS. 129, Â§ 9Âº E 147, AMBOS DO CPB, C/C ART. 7Âº, INC. I, DA LEI NÂº 11.340\2006. ABSOLVIÃÃO. DEFICIÃNCIA PROBATÃRIA. INCABIMENTO. PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDEADE SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA SIGNIFICATIVA. AUSÃNCIA DE LAUDO DE EXAME PERICIAL DE CORPO DE DELITO. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Com efeito, a absolviÃ§Ã£o postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois nÃ£o encontra qualquer amparo no conjunto fÃ¡tico-probatÃ3rio carreado aos autos, que demonstra sobejamente as prÃ¡ticas dos delitos em comento, maxime quando a palavra da vÃtima, em consonÃ¢ncia com as demais provas dos autos, nÃ£o deixa qualquer dÃºvida quanto Ã tipificaÃ§Ã£o dos delitos perpetrados, como verificado no caso em apreÃ§o. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e principalmente ratificados em JuÃzo, consoante se verifica pelo depoimento da vÃtima no Ã©dito condenatÃ3rio, induvidosamente levam Ã conclusÃ£o de que o apelante Ã© o autor das infraÃ§Ãμes penais que lhe foram imputadas pela JustiÃ§a PÃºblica, jÃ¡ que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaÃ§ou Amanda Nara Farias Neves de morte, bem como disse que mataria a sua famÃlia tambÃ©m, restando consubstanciados nos atos volitivos do apelante os crimes pelo quais fora condenado.2. Por fim, para a configuraÃ§Ã£o da materialidade do delito de lesÃ£o corporal, cometido no contexto de violÃªncia domÃ©stica, nÃ£o se exige a realizaÃ§Ã£o de exame de corpo de delito, em razÃ£o da disposiÃ§Ã£o especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, Â§ 3Âº, da Lei nÂº 11.340/06).

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004263-68.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: NAILSON CHAVES DE PAULA
ADVOGADO: DR. PEDRO HAMILTON NERY
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCA. DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º E 147, AMBOS DO CPB, C/C ART. 7º, INC. I, DA LEI Nº 11.340\2006. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABIMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDEADE SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME PERICIAL DE CORPO DE DELITO. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1. Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente as práticas dos delitos em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação dos delitos perpetrados, como verificado no caso em apreço. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e principalmente ratificados em Juízo, consoante se verifica pelo depoimento da vítima no édito condenatório, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor das infrações penais que lhe foram imputadas pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou Amanda Nara Farias Neves de morte, bem como disse que mataria a sua família também, restando consubstanciados nos atos volitivos do apelante os crimes pelo quais fora condenado.
2.
Por fim, para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06).
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e encerrada aos oito dias do mês de setembro de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 30 de agosto de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Nailson Chaves de Paula,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Elano Demétrio Ximenes, Juiz de Direito, Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou, em concurso material, à pena de 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime aberto, por ter sido incursionado nas sanções punitivas dos arts. 129, § 9º e 147, ambos do CPB, c\c art. 7º, inc. I, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia
, às fls. 03/05, que no dia 22/04/2017, por volta das 16h00min, a vítima estava em sua residência, oportunidade em que o ora acusado chegou no local, disse que estava se sentindo mal e lhe pediu ajuda, tendo inicialmente oferecido ajuda, no entanto, a vítima começou a se sentir mal, em virtude de estar grávida, razão pela qual decidiu sair de casa para pedir ajuda à mãe do réu.

Que no momento em que a vítima retornou percebeu que a casa estava trancada, razão pela qual passou a chamar pelo denunciado para ele abrir a porta; porém, quando ele foi ao seu encontro estava bastante violento, desferindo um soco em seu rosto e, em seguida, puxou a então companheira para dentro de casa, a jogou em cima da cama e passaram a travar luta corporal, haja vista as tentativas de se livrar da ação do réu.

Ato contínuo, a vítima conseguiu se levantar, tendo o acusado desferindo um chute em sua barriga; todavia, mesmo assim, a ofendida conseguiu se livrar da ação do denunciado e seguiu para fora da casa, entretanto, ele passou a ameaçá-la dizendo que iria matá-la, esfaqueando-a e depois iria atrás de seus familiares para matá-los também.

Que interrogado perante a autoridade policial, o réu negou a autoria do delito, aduzindo que apenas ocorreu uma discussão entre ele e a vítima.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria da conduta criminosa, bem como a materialidade delitiva se encontram demonstradas pelas declarações da vítima e das testemunhas, prestadas perante a autoridade policial, bem assim pelo Boletim Médico, acostado aos autos de Inquérito Policial.

Em razões recursais
, às

fls. 101/104, pugna a defesa pela absolvição do réu, ante a insuficiência probatória, na forma do art. 386, inc. VII, do CPPB.

Em contrarrazões
, às fls. 106/107, o RMP de 1º Grau, Dr. Frederico Augusto de Morais Freire, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto pelo apelante.

Nesta

Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da presente apelação, de forma a ser mantida a sentença vergastada, em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da absolvição

Aduz a defesa que a absolvição do réu se impõe, ante a fragilidade probatória trazida aos autos, haja vista a inadmissibilidade de sua condenação com base, exclusivamente, em depoimento da vítima e boletim médico.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão do presente apelo não merece abrigo.

Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto não merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente as práticas dos delitos em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação dos delitos perpetrados, como verificado no caso em apreço.

Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e principalmente ratificados em Juízo, consoante se verifica pelo depoimento da vítima, à fl. 65v., do édito condenatório, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor das infrações penais que lhe foram imputadas pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, agrediu e ameaçou a vítima, ambos em circunstância de violência doméstica, restando consubstanciados nos atos volitivos do apelante os crimes pelo quais fora condenado.

No que tange aos crimes contra a liberdade pessoal, como o verificado no caso sob exame, normalmente ocorridos às escondidas, em termos de prova convincente, a palavra da vítima, como não poderia deixar de ser, prepondera sobre a do indiciado, especialmente quando este nada trouxe em sua defesa, enquanto não se vislumbra na ofendida desvio de personalidade, pois não acusaria um inocente da prática de um crime que não cometera, diferentemente de quem está sendo acusado que, em geral, não assume as reponsabilidades de seus atos.

Destarte, em crimes como o da espécie a palavra da vítima, uma vez abalizada pelos demais elementos que compõem os autos, toma especial relevo, especialmente pelo fato de que a violência doméstica e familiar ocorre, geralmente, às ocultas, longe dos olhos de testemunhas, conforme se confere nos precedentes jurisprudenciais

Nesse sentido:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se pode acatar a tese de absolvição por insuficiência de provas quando as declarações da ofendida são coerentes e harmônicas, ratificadas em Juízo sob o crivo do contraditório, e corroboradas por outras provas acostadas aos autos.
2. É cediço que a palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade, pois são cometidos na maioria das vezes sem a presença de testemunhas oculares.
3. (...).
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1330036, 00012918120198070007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção. (Acórdão 1318319, 07099374520198070005, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 147, do Código Penal, e o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, depois de arremessar um copo com água no rosto da ex-mulher e ameaçar matá-la com uma faca nas mãos, apenas porque lhe pedira para não ingerir bebida alcoólica sem moderação.
2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes com violência doméstica e familiar. Neste caso, nada há nos autos a indicar que ela tenha mentido acusando o réu por delitos que não cometeu.
3. (...).
4 Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1318342, 07054404920198070017, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Nesse contexto, como a palavra da vítima foi firme e coesa, merece credibilidade, pois também está em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos, não havendo dúvidas de que o réu ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima, sendo que, conforme consignado nos autos, ficou claro que a ameaça consiste em dizer que iria matar a vítima e sua família.

De outra banda, com relação ao crime de Lesão Corporal, a materialidade de um crime nada mais é do que a própria existência da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, fato que se verifica na atitude do acusado, pois restou devidamente comprovada a autoria e a prática do crime, pelo boletim médico que demonstrou que a vítima apresentava lesões corporais decorrentes de agressões físicas.

Por oportuno, acerca da exigência do auto de exame de corpo de delito nos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, refiro que, como consabido, o art. 12, § 3º da Lei 11.340/06, prevê a admissão de laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de saúde como meio de prova do resultado material do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, disposição que tem sido reiteradamente acolhida.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO Ministério Público. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU.
1. MÉRITO. Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06). Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelos registros de ocorrência policial, ficha de atendimento ambulatorial e prova oral colhida durante a instrução processual. Prova dos autos suficiente a demonstrar a prática do delito pelo réu, que é acusado de haver agredido sua então companheira, segurando-a pelo pescoço e pelos braços, e desferindo-lhe soco na cabeça e tapa no rosto, causando, assim, lesões corporais. Em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, geralmente perpetrados às escondidas, sem a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima assume especial importância, desde que convincente e coerente. Caso concreto em que os relatos da vítima foram corroborados pelo boletim de atendimento médico, cujas lesões nele constantes se mostram compatíveis com as agressões narradas, circunstância que comprova a veracidade dos seus depoimentos. Condenação proclamada, por incursão nas sanções do art. 129, § 9º, do CP.
2. (...).
3. Prequestionamento. Inocorrência de negativa de vigência a quaisquer dispositivos de lei ou princípios constitucionais, estando a condenação devidamente fundamentada, conforme exige o artigo 93, IX, da CF.
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - APR: 70084660141 RS, Relator: Joni Victoria Simões, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2021)

Assim sendo, diante de tudo que foi produzido até aqui, não há como deixar de reconhecer a existência dos crimes de ameaça e lesão corporal, e que a autoria recaia sobre o apelante, sendo o bastante para formar um conjunto probatório que, indubitavelmente, autoriza o decreto condenatório no caso em apreço, daí não há o que falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 30 de agosto de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora